Tribunal: TJBA
Processo: 0087495-26.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0087495-26.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSE FRANCISCO DA ANUNCIACAO

Advogado(s):VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA, MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ADPF 165 DO STF. ACORDO COLETIVO. ADESÃO FACULTATIVA. INTERESSE DE AGIR MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que manteve a condenação ao pagamento de diferenças de correção monetária (Plano Verão) em caderneta de poupança. A parte Embargante alega omissão e contradição, invocando o julgamento da ADPF 165 pelo STF e os Temas 284 e 285, sustentando a perda superveniente do interesse de agir e a necessidade de extinção do feito ou improcedência dos pedidos, dada a homologação de acordo coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado por não ter extinguido o feito com base na decisão do STF na ADPF 165, e se a existência de acordo coletivo homologado retira o interesse de agir do poupador que opta por prosseguir com a ação individual.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para a rediscussão do mérito da causa.

4. A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, que homologou acordo coletivo relativo aos planos econômicos, não impõe a extinção automática das ações individuais em curso. A adesão ao acordo é facultativa, preservando-se o direito de ação (art. 5º, XXXV, CF/88) daqueles que optarem por não transacionar e preferirem aguardar o julgamento de mérito de suas demandas.

5. Não há perda do interesse de agir pela simples homologação do acordo coletivo ou pela declaração de constitucionalidade dos planos em tese, devendo prevalecer a análise do caso concreto e o direito adquirido do poupador, conforme jurisprudência consolidada que reconhece o direito às diferenças do Plano Verão (janeiro de 1989 - 42,72%) para contas com aniversário na primeira quinzena.

6. A pretensão do Embargante configura tentativa de revisão do julgado, o que é vedado em sede de aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A homologação de acordo coletivo pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF (nº 165) não acarreta a perda do interesse de agir nas ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários, sendo a adesão ao pacto ato voluntário do poupador, não havendo obrigatoriedade de extinção do feito para os não aderentes.".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 485, VI; CF/88, art. 5º, XXXV e XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF 165.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
0087495-26.2007.8.05.0001
em que são embargante

e embargad
o
,

BANCO DO BRASIL S.A. e JOSE FRANCISCO DA ANUNCIAÇÃO
,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora